Tribunal: TJDFT
Processo: 0060579-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0060579-95.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JAYME TELLES CABRAL DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no 63871491), mantenha-se suspenso o recurso especial, consoante despacho de ID no 34478416. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007